Tribunal: TJPA
Processo: 0812487-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812487-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAELSON OLIVEIRA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E PRESENÇA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POR SER PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO MENOR, IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0809929-62.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. O processo apresenta tramitação regular: a prisão foi convertida em preventiva, em 06/09/2020, a denúncia foi oferecida no dia 14/09/2020, e devidamente recebida. De acordo com as informações da autoridade coatora, atualmente o processo se encontra acautelado em secretaria, aguardando a resposta à acusação do paciente para designação da audiência instrutória. O juízo coator não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

3.

Em que pese a comprovação de que o coacto é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, atualmente com 05 (cinco) anos, a impetração não logrou comprovar eventual vulnerabilidade da criança ou que a presença do genitor é imprescindível aos cuidados do filho, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, durante a madrugada, o coacto estava em um bar, praticando, em tese, tráfico de drogas, e não na companhia do filho. Descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

5.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 26 janeiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Naelson Oliveira Magalhães, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 05/09/2020, sendo sua custódia convertida em preventiva em 24/09/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; b) excesso de prazo para formação da culpa; c) pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que depende de seus cuidados, tendo direito a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do artigo 318, Inciso II, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade a ação penal.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
por se tratar de reiteração de pedido
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas que “no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 01h50, na rodovia PA-391, próximo ao trevo de Mosqueiro, Benevides/PA, policiais militares estavam em ronda pelo município, instante em que abordaram alguns indivíduos em frente ao “Bar da Loira”. Na ocasião, ao ser realizada revista pessoal em algumas pessoas, foi encontrado em poder do paciente NAELSON, 55 (cinquenta e cinco) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor, contendo no seu interior a substância conhecida como Maconha. Ato contínuo, foi realizado revista pessoal em Izabel Flauciane Silva de Sousa, sendo encontrado com a mesma 91 (noventa e uma) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo a substância conhecida como Cocaína. E, com Isailson Karlos Souza Silva, foi encontrado 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo a substância conhecida como Cocaína. Diante disso, o paciente NAELSON juntamente com os demais acusados foram presos em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva, em 06 de setembro de 2020. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 14 de setembro 2020, a qual foi devidamente recebida. Ainda de acordo com as informações da autoridade coatora, atualmente o processo se encontra acautelado em secretaria, aguardando a resposta à acusação do paciente para designação da audiência instrutória.

Decisão proferida em 24/09/2020, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, referente à mesma ação penal, visando a revogação da prisão preventiva. O HC antecedente de nº 0809929-62.2020.8.14.0000, foi julgado em 22/10/2020, e teve a Ordem denegada, à unanimidade, sob minha relatoria.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema
e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional
, assim como de
e presença de qualidades pessoais favoráveis, p
ercebe-se que se trata de reiteração de
pedidos, os quais já foram
analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal
, em 22/10/2020, no julgamento do HC nº

0809929-62.2020.8.14.0000
, cuja Ordem foi denegada, à unanimidade, consoante Acórdão ID nº, de minha relatoria, assim ementado:

“HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA MINIMAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO COATOR MANIFESTOU-SE PELA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema
e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional
, constata-se que não merecem prosperar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos e laudo toxicológico. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, ressaltando, inclusive, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Percebe-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão cautelar e a que indeferiu o pedido de sua revogação se encontram minimamente fundamentadas na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do paciente, ante a natureza e quantidade de material tóxico apreendido.

2.

Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, o juízo coator analisou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela insuficiência das cautelares e, consequentemente, pela manutenção da segregação.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

4.

Ordem denegada. Decisão unânime.”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Quanto ao alegado
excesso de prazo para formação da culpa, não merece prosperar uma vez que o feito apresenta tramitação regular. Conforme relatado, a prisão foi convertida em preventiva, em 06/09/2020, a denúncia foi oferecida no dia 14/09/2020, a qual foi devidamente recebida. De acordo com as informações da autoridade coatora, atualmente o processo se encontra acautelado em secretaria, aguardando a resposta à acusação do paciente para designação da audiência instrutória. Dessa forma, percebe-se que o juízo coator
não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

No que concerne à alegação de que o coacto é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, atualmente com 05 (cinco) anos, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, constata-se que não há qualquer outro documento comprovando eventual vulnerabilidade da criança e, tampouco demonstrando que a presença do genitor é imprescindível aos cuidados do filho, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, durante a madrugada, o coacto estava em um bar, praticando, em tese, tráfico de drogas, e não na companhia do filho.

Assim sendo, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

É o meu voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/01/2021